Tribunal: TCU
Processo: 036.427/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal do Maranhão, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1058/2024-TCU-Segunda Câmara Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade Federal do Maranhão em favor de Álvaro Roberto Pires. Considerando que o ato em questão contempla parcela de anuênios que computou, no cálculo da vantagem, períodos descontínuos; Considerando que, em relação à parcela de anuênios, o interessado percebe, a esse título, o percentual de 2% em seus proventos, em razão de ter laborado no Serviço Federal de Processamento de Dados entre 14/5/1979 e 31/10/1979 e, posteriormente, na fundação Universidade Federal do Maranhão, entre 1o/6/1997 e 28/2/2020, no cargo em que se deu a aposentadoria, a partir de 28/2/2020; Considerando que, após romper seu vínculo com a Administração Pública Federal em 31/10/1979, o interessado somente ingressou em cargo público federal em 1o/6/1997, caracterizando a interrupção de seu vínculo com a União; Considerando que anuênio é uma gratificação devida ao servidor na razão de 1% (um por cento) a cada ano completo de efetivo exercício até 8/3/1999, consoante o art. 15 da MP 2.225/2001; Considerando que, por meio do Acórdão 2065/2023-TCU-Plenário , proferido nos autos do TC Processo 005.541/2023-9 , da Relatoria do Min. Marcos Bemquerer, o TCU alterou sua jurisprudência passando a incorporar integralmente a tese sustentada pelo Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, no sentido da regularidade de contabilização de tempo de serviço público, contínuo ou não, para fins da Gratificação Adicional por Tempo de Serviço (GATS) prevista no então vigente art. 67 da Lei 8.112/1990; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: considerar legal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Álvaro Roberto Pires (XXX.407.538-XX) , concedendo o respectivo registro; arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 036.427/2023-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Álvaro Roberto Pires (XXX.407.538-XX) . 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.